Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705960-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ TIECHER e OUTRA contra decisão pela qual, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0707169-95.2018.8.07.0001, fora deferida a penhora dos grãos de soja colhidos na Fazenda Celeiro localizada em Coribe/BA, matrícula n.o 5.813 do Cartório de Registro de Imóveis de Coribe e Jaborandi/BA, em quantidade de valor monetário até o limite do valor do débito executado, de R$ 8.667.649,94. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduzem que a decisão recorrida não deva prevalecer, porquanto afronta o que fora decidido nos autos do AGI 0721068-66.2018.8.07.000, segundo o qual “na execução de cédula de crédito rural, a penhora deve recair, em primeiro lugar, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária”, o que já fora deferido pelo juízo da execução. Sustentam que a penhora determinada viola o disposto no art. 835, §3o, do CPC, tendo em vista que, nos termos do referido dispositivo, a penhora de grãos de soja não poderia ter sido deferida antes de ter sido procedida a avaliação do bem dado em garantia hipotecária pelos executados. Colaciona precedentes. Apontam, ainda, violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Pretendem, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão de origem, com a consequente desconstituição da penhora deferida sobre os grãos de soja. É relato do necessário. Decido. Tenho que o recurso aviado pela parte seja inadmissível. Conforme se extrai dos autos, o provimento judicial recorrido determinou a penhora dos grãos de soja colhidos na Fazenda Celeiro localizada em Coribe/BA, matrícula n.o 5.813 do Cartório de Registro de Imóveis de Coribe e Jaborandi/BA, em quantidade de valor monetário até o limite do valor do débito executado, de R$ 8.667.649,94. Assim, a matéria ventilada no presente recurso – violação aos artigos 835, § 3o, 848, inc. I, 850, 851, inc. II, e 874, inc. II, todos do CPC, e ao princípio da menor onerosidade do executado – sequer fora aduzida antes da decisão agravada, tampouco objeto de análise pelo Juízo. Isto porque, após a intimação acerca da penhora, abriu-se a possibilidade dos agravantes impugná-la, alegando e comprovando as questões apresentadas diretamente nesta sede recursal. Assim, o conhecimento da matéria por esta Corte enseja inegável supressão de instância, tolhendo inclusive o direito de o agravado ter a matéria inicialmente analisada por aquele Juízo para, se o caso, eventualmente interpor recurso a esta instância revisora. Devem os agravantes impugnar a penhora naquela instância para, só então, ver aberta a via recursal para a matéria. Conclusão Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 1 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator